Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e de erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Há erro material quando o dispositivo do acórdão determina a suspensão dos atos constritivos em relação ao excesso de execução, repetindo os termos da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, em vez de determinar o decote desse montante do valor a ser executado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art.1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017390 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.